Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO EFETUADO COM ATRASO DE SETE DIAS. DANO IN RE IPSA. MITIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de premissa equivocada no acórdão, uma vez que não havia inscrição prévia ativa no momento da manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes pela parte embargada Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Cumpre observar que o acórdão embargado não utilizou como argumento a Súmula 385 do STJ neste caso, mas sim o histórico de negativação da parte autora no confronto com a manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo réu, ora embargado. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura premissa equivocada. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.